Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701154-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CARLOS JOSE REIS PEIXOTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Competência – Vara da Fazenda Pública – CAESB – ADPF 890 – Custas – Isenção – Inexistente - Lei de Organização Judiciária – Validade – Sociedade de Economia Mista - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, contra decisão por meio da qual a Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição dos autos para o juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, foro de domicílio do réu. O juízo determinou, também, o recolhimento das custas. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a manutenção do feito na vara de Fazenda Pública, bem como suspender a obrigação do recolhimento das custas. Sustenta, para tanto, que, pelo julgamento da ADPF 890 do Supremo Tribunal Federal, a Caesb está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que sociedade de economia mista presta o serviço público de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal. Nesse cenário, seriam estendidos à Sociedade de Economia Mista todas as prerrogativas dadas aos entes estatais, como isenção de custas e julgamento pelas varas da Fazenda Pública. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Não se verifica nos autos a presença da probabilidade de provimento do recurso. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, "nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença" (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023.) Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à incompetência das Varas da Fazenda pública para julgar as ações nas quais a Sociedade de Economia Mista litigue. A tese fixada no julgamento da ADPF 890 se limitou a definir que a CAESB se submete ao regime de precatórios. Não houve, no entanto, qualquer declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.679, que trata sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Permanece válido, portanto, o art. 26 da Lei em tema, o qual trata sobre a competência das Varas da Fazenda Pública e não abarca as Sociedades de Economia Mista. No mesmo sentido, colaciono precedente desta Oitava Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator